Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732480-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA IVANIA PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE IMPENHORABILIDADE DO BEM EM VIRTUDE DE SER NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DA DEVEDORA. PRECLUSÃO. ARTS. 505 E 507 DO CPC. MANUTENÇÃO DA PENHORA E ADJUDICAÇÃO DO BEM AO CREDOR. VALOR DO VEÍCULO ATUALIZADO. PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO PELO VALOR INTEGRAL DA AVALIAÇÃO. ART. 876, CAPUT, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença em que fora deferida a penhora de veículo de propriedade da devedora que, inicialmente, oferta proposta de composição. 1.1. Somente após a designação de leilão, a parte executada suscita argumentação no sentido da impenhorabilidade do bem por se tratar de instrumento que a possibilita o exercício de sua profissão. 1.2. O Juízo de origem rechaçou a alegação de impenhorabilidade e determinou a continuidade dos procedimentos expropriatórios, uma vez que a devedora não logrou comprovar suas alegações. 1.3. Após o resultado negativo dos leilões realizados, a parte credora ofertou adjudicação do veículo pelo valor de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, momento no qual a devedora novamente reiterou a argumentação no sentido da impenhorabilidade do veículo, a qual foi aceita pelo Juízo de origem, o que gerou a determinação de desconstituição da penhora e o presente agravo de instrumento. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). 2.1. À luz do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Precedentes: Acórdão 1716134, 07049608320238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1863985, 07059678920198070020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1707399, 07004190920208070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 3. Considerando que a matéria atinente à alegada impenhorabilidade do bem já havia sido resolvida em decisões precedentes, ainda que se trate de tema de ordem pública, não pode ser novamente examinado pelo Julgador. 4. Diante da preclusão a incidir sobre o argumento da impenhorabilidade do veículo, deve ser mantida a penhora sobre ele determinada. 5. A adjudicação do bem pelo credor é autorizada pelo disposto no art. 876, caput, do CPC, segundo o qual o preço oferecido não pode ser inferior ao valor da avaliação. Precedentes: Acórdão 1886697, 07149939820248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1793231, 07146763720238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1622058, 07086176720228070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5.1. Considerando que a avaliação foi realizada em setembro de 2023, ou seja, há 1 (um) ano, com base na Tabela FIPE e que os veículos ordinários sofrem decréscimo em seu valor de mercado, e pela mesma Tabela hoje o veículo estaria com valor reduzido, tendo sido este o valor ofertado pelo exequente para adjudicá-lo, o pedido deve ser deferido. 6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega a impenhorabilidade de seu automóvel, haja vista que o bem é indispensável ao exercício de sua atividade profissional. Sustenta ter agido de boa-fé no processo, buscando uma solução para a execução sem afetar seu meio de sustento. Em contrarrazões, a recorrido pugna pela fixação de honorários na fase recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, intimada a providenciar e comprovar o seu recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, isentando-a do pagamento das custas judiciais, inclusive do preparo (Id. 66662701). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, porquanto consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.562.278/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5/11/2024). Dessa forma, o recurso está deserto. Ainda fosse possível superar o óbice da deserção, tem-se que o apelo especial não poderia ser admitido pelo fundamento das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Além disso, a mera "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003